Tribunal: STF
Processo: RE 1549584
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Recurso extraordinário. Direito à Educação Infantil. Matrícula em Escola Pública. Período Integral. 



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário contra acórdão do TJDFT por meio do qual mantida a improcedência de ação de obrigação de fazer para garantir matrícula em escola pública próxima à residência, em período integral.



    2. O recorrente alegou violação aos arts. 6º, 205, 208, inc. IV, e 227 da Constituição da República, argumentando que o Distrito Federal reconhece o período integral em creches, devendo estendê-lo ao ensino fundamental.



    3. No acórdão recorrido, entendeu-se que, estando a criança matriculada em escola pública na mesma Região Administrativa, o dever estatal de fornecer educação está cumprido, e não há previsão legal para matrícula específica em período integral.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se o direito à educação, garantido pela Constituição, inclui o direito subjetivo à matrícula em escola pública próxima à residência, em período integral, mesmo havendo vaga em escola da mesma Região Administrativa, porém em período parcial.



    III. Razões de decidir



    5. O acórdão recorrido diverge da jurisprudência do STF, na qual se reconhece o direito fundamental à educação básica em todas as suas fases, incluindo a garantia de vaga em creche ou pré-escola, próximo à residência.



    6. A jurisprudência do STF afirma que o administrador público não tem discricionariedade para deliberar sobre a conveniência da implementação da ordem constitucional.



    7. A jurisprudência do STF determina a máxima efetividade ao disposto no art. 208 da Constituição da República, assegurando à criança vaga em creche ou pré-escola próxima à sua residência.



    IV. Dispositivo



    8. Recurso extraordinário provido para determinar ao Distrito Federal a matrícula do recorrente em instituição de ensino próxima à residência ou ao trabalho da representante. Inversão dos ônus sucumbenciais.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela 5ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EDUCAÇÃO. MATRÍCULA EM UNIDADE ESCOLAR MAIS PRÓXIMA AO LOCAL DE RESIDÊNCIA. MESMA REGIÃO ADMINISTRATIVA. TEMPO INTEGRAL. CRIANÇA MATRICULADA. IMPROCEDÊNCIA. 



    1. É obrigação do Estado assegurar o acesso de crianças à educação, em face do disposto nos arts. 205 e 206 da Constituição Federal e arts. 4º e 53, I e V, do ECA, por meio da efetivação de políticas públicas. 



    2. Porém, estando resguardado o direito à educação infantil mediante matrícula em escola pública na região administrativa em que reside o infante, não há direito subjetivo à transferência de instituição de ensino que objetiva apenas atender à conveniência familiar da criança. 



    3. Embora a Constituição Federal, em seu artigo 208, garanta o direito à educação, inexiste previsão legal a respeito da obrigatoriedade de matrícula em instituição de ensino específica, preferida da representante da criança, e em horário integral, quando já matriculada em escola da rede pública de ensino no horário regulamentar. 



    4. Recurso conhecido e não provido.” (e-doc. 7, p. 1).



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a parte recorrente afirma violados “os artigos 6º, 205 e 208 da Constituição Federal, bem como os artigos 53 e 54 do ECA” (e-doc. 9, p. 8). 



     



    3.1. Argumenta que “no fornecimento de creche o DISTRITO FEDERAL reconhece o regime em período integral. Portanto, o mesmo argumento deve prevalecer em relação ao fornecimento de ESCOLA em período integral” (e-doc. 23, p. 19).



    3.2. Ressalta o que decido pelo Plenário no RE nº 592.581-RG/RS e, ao final, pede “o conhecimento e provimento do presente recurso extraordinário, para que seja reformado o acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, para determinar ao Recorrido a obrigação de matricular o Recorrente em rede pública de ensino em período integral, em escola próxima à residência ou próxima ao trabalho da representante ou seja compelido a arcar com os custos em estabelecimento particular no caso de ausência de vaga” (e-doc. 9, p. 13).



    4. O recurso extraordinário foi admitido (e-doc. 13).



    É o relatório.



    Decido.



    5. O recurso merece provimento. 



    6. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “(...) Consta na inicial (ID n. 63342007) que, embora a criança já esteja matriculada no C.D.E.I. (...), de S., a genitora/representante da parte autora pleiteou vaga em creche mais próxima da residência, também em S., em período integral, mas não logrou êxito por não haver vaga disponível na modalidade integral. A parte autora ressaltou que genitora trabalha o dia todo e vem experimentando diversos prejuízos. 



    Logo, a controvérsia cinge-se a verificar o direito da parte autora, menor com 5 anos de idade, em ser transferida para uma escola de educação infantil da rede pública ou vinculada à rede pública de ensino, em período integral mais próxima à residência. 



    Com efeito, é certo que a Constituição Federal dispõe em seus arts. 6º e 205 que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família, ao passo que o art. 208 ressalta as garantias que devem ser resguardadas pelo Estado com a efetivação do acesso à educação, dentre elas:



‘Art. 208. O dever do Estado com a educação será fetivado mediante a garantia de: (...)



V - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade;’



    A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96), em seu art. 30, regulamenta o acesso à Educação Infantil:



‘Art. 30. A educação infantil será oferecida em: I - creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade; II - pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade.’



    Da mesma forma, o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que: 



‘Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes: 



I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; (...) 



V - acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência.’



    O acesso à educação é direito de todos e dever do Estado e da família garantido constitucionalmente (art. 205, CF/88), tendo como finalidade “o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade” (art. 29 da Lei nº 9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional).



    Desse modo, o Poder Público deverá implementar políticas públicas que garantam o fornecimento de vagas em creches e escolas públicas. 



    Todavia, no presente caso, verifica-se que a parte autora apelante já se encontra matriculada em escola pública na mesma região administrativa da sua residência (ID. 63342364), de modo que se considera cumprido o dever estatal de fornecer educação ao autor. 



    Além disso, embora a Constituição Federal, em seu artigo 208, garanta o direito à educação, inexiste previsão legal a respeito da obrigatoriedade de matrícula em instituição de ensino específica, preferida da representante da criança, e em horário integral, quando já matriculada em escola da rede pública de ensino no horário regulamentar. 



    Ressalte-se que, no caso dos autos, o DISTRITO FEDERAL justificou administrativamente a negativa por meio do ofício, no qual consta que ‘Vale esclarecer que, em 2024, o I.V.R.D.H. - E., excepcionalmente, atende às crianças da pré-escola, 1º e 2º períodos, em turno integral de 10 horas diárias, sendo que todas as vagas são destinadas, exclusivamente, ao atendimento dos alunos da própria instituição, considerando a Proposta de Enturmação e o Termo de Colaboração firmados entre a Instituição Parceira e a Secretaria de Estado de Educação do DF., na qual a Meta Pactuada é de 134 vagas para o 1º período, que na presente data encontram-se todas preenchidas, anexo relatório.’ (ID. 63342397). 



    Dessa forma, a transferência para instituição de ensino calcada em comodidade familiar não pode ser interpretada como direito público subjetivo tendo em vista a ordem jurídica vigente. 



    A matéria posta em discussão já foi enfrentada por esta Corte. Veja-se: 



‘DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EDUCAÇÃO. PRELIMINAR. TUTELA DE URGÊNCIA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. MATRÍCULA EM EDUCAÇÃO INFANTIL PRÓXIMA AO LOCAL DE TRABALHO DA GENITORA. TEMPO INTEGRAL. CRIANÇA MATRICULADA. IMPROCEDÊNCIA. 



1. Para o deferimento da tutela de urgência em reanálise na instância recursal, quando o pedido já foi indeferido na origem e o indeferimento foi mantido em agravo de instrumento, há de se demonstrar mudança fática e probatória capaz de gerar o reconhecimento superveniente do direito. 



2. Não se conhece de questão arguida de forma inédita em preliminar de contrarrazões, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. 



3. É obrigação do Estado assegurar o acesso de crianças à educação, em face do disposto nos arts. 205 e 206 da Constituição Federal e arts. 4º e 53, I e V, do ECA, por meio da efetivação de políticas públicas. 



4. Porém, estando resguardado o direito à educação infantil mediante matrícula em escola pública, não há direito subjetivo à transferência de instituição de ensino que objetiva apenas atender à conveniência familiar da criança. 



5. Embora a Constituição Federal, em seu artigo 208, garanta o direito à educação, inexiste previsão legal a respeito da obrigatoriedade de matrícula em instituição de ensino específica, preferida da representante da criança, e em horário integral, quando já matriculada em escola da rede pública de ensino no horário regulamentar. 



6. Recurso conhecido e não provido.’ 



(Acórdão 1386668, 0701526-37.2020.8.07.0018, Relator(a): ANA CANTARINO, 5ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJe: 25/11/2021.)



‘APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM ESCOLA. DIREITO À EDUCAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO ATENDIDO. DEVER DO ESTADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INEXISTÊNCIA. ESCOLA EM PERÍODO INTEGRAL. OBRIGATORIEDADE NÃO PREVISTA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL OU NA LEGISLAÇÃO INFRA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1. A Constituição Federal assegura às crianças de 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos o direito à educação básica obrigatória, em escola da rede pública. (art. 208) Do mesmo modo, dispõe o Estatuto da Criança de do Adolescente (artigos 53, inciso V, e 54, inciso IV), bem como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei n.º 9.394/96 (artigos 4º, inciso II, 29, e 30, I). 2. O apelante já tem o Direito Constitucional à Educação atendido, muito embora não seja a melhor opção para as autoras e sua responsável, não se pode obrigar a Administração Pública a remanejar as crianças. 3. Embora a Constituição Federal, em seu artigo 208, garanta o direito à educação, inexiste previsão legal a respeito da obrigatoriedade de matrícula em instituição de ensino específica, preferida da(o) representante da criança, quando já matriculada em creche por ela(e) escolhida. 4. A obrigação de efetivar matrícula em creche, com funcionamento em período integral, não tem previsão na Constituição Federal ou na legislação regulamentadora. Ademais, não se pode ter certeza de que haveria uma creche perto da casa do autor com funcionamento em tempo integral. E exigir que todas fossem em tempo integral, implicaria, inicialmente, na redução de vagas à metade. 5. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (Acórdão 1310819, 07012362220208070018, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 27/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)’



    Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.” (e-doc. 7, p. 3-7).



    7. Não obstante minha divergência por ocasião do julgamento do RE nº 1.008.166/SC (Tema RG nº 548), forçoso reconhecer, com base no princípio da colegialidade, que a conclusão do acórdão recorrido, destoa da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que assentou que “a educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata” (grifos nossos). Nesse sentido:  



    “EMENTA: SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TEMA 548 DA REPERCUSSÃO GERAL. GARANTIA DE VAGA EM CRECHE OU PRÉ-ESCOLA ÀS CRIANÇAS DE ZERO A CINCO ANOS DE IDADE. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 208, IV, DA CF/88. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 



    1. Admissibilidade dos embargos de declaração opostos por amicus curiae admitido nos autos (art. 138, § 1º, do CPC/2025). 



    2. Os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prestam-se, unicamente, à correção de vícios de julgamento, que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão que maculem a exata compreensão do que foi decidido ou a higidez interna do decisum. Incabíveis, por conseguinte, para mera irresignação de parte interessada ou obtenção de efeitos infringentes quanto à matéria decidida. Precedentes. 



    3. As questões trazidas nestes embargos declaratórios foram já adequadamente enfrentadas pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal, não havendo que se falar em omissão sobre ponto a que esta Corte deveria se pronunciar, contradição, obscuridade, tampouco em necessidade de modulação de efeitos do acórdão. 



    4. Embargos de declaração DESPROVIDOS.”



    (RE nº 1.008.166-ED-segundos/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 28/08/2023, p. 28/09/2023; grifos nossos).  



    7.1. No mesmo sentido são os seguintes precedentes:  



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DETERMINAÇÃO DE ABERTURA DE VAGAS EM CRECHE OU PRÉ-ESCOLA ÀS CRIANÇAS DE ZERO A CINCO ANOS. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 548 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO IMEDIATA DOS ENTENDIMENTOS FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. 



    1. Não viola o princípio da separação dos Poderes a atuação, pelo Poder Judiciário, no sentido de impor à Administração Pública a obrigação de efetivar matrículas de crianças de zero a cinco anos de idade em estabelecimento de educação infantil (RE 1.008.166-RG - Tema 548). 



    2. A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (AI nº 795.968-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25/04/2023, p. 03/05/2023).  



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. VAGA EM CRECHE OU PRÉ-ESCOLA. PROXIMIDADE DA RESIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO ESTATAL. 



    1. O acórdão do Tribunal de origem revela-se em dissonância com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que tem dado máxima efetividade ao disposto no art. 208 da Constituição Federal, assegurando à criança vaga em creche ou pré-escola próxima à sua residência. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.322.897-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 19/10/2021; grifos acrescidos).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À EDUCAÇÃO. ESCOLA PÚBLICA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DA AUTORA. MATRÍCULA. ISONOMIA. LISTA DE ESPERA. O ART. 227 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL IMPÕE À FAMÍLIA, À SOCIEDADE E AO ESTADO ASSEGURAR À CRIANÇA, COM ABSOLUTA PRIORIDADE, O ACESSO À CRECHE E À ESCOLA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O administrador público não possui discricionariedade para deliberar sobre a conveniência da implementação da ordem constitucional.



    II – O tratamento isonômico que deve ser buscado pelo Estado é aquele no qual todas crianças e adolescentes estejam estudando em escolas próximas a suas residências, ampliando a oferta de vagas nas instituições de ensino públicas. Precedentes.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RE nº 1.331.397-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 4/11/2021; grifos acrescidos).  



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATRÍCULA EM ESCOLA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DA CRIANÇA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. INDEVIDA INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM MATÉRIA RESERVADA À ADMINISTRAÇÃO. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA.



    1. O acórdão do Tribunal de origem revela-se em dissonância com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que tem dado máxima efetividade ao disposto no art. 208 da Constituição Federal, assegurando à criança vaga em creche ou pré-escola próxima à sua residência.



    2. Agravo interno a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.337.654-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/11/2021, p. 11/11/2021; grifos acrescidos).  



    7.2. Cito, ainda, no mesmo sentido, as decisões monocráticas proferidas nos: RE nº 1.521.299/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 14/11/2024, p. 19/11/2024; RE nº 1.520.927/DF, Rel. Min. Flávio Dino, j. 11/11/2024, p. 12/11/2024; RE nº 1.518.862/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 24/10/2024, p. 25/10/2024; RE nº 1.499.967/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 26/09/2024, p. 27/09/2024; RE nº 1.511.302/DF, Rel. Min. Flávio Dino, j. 17/09/2024, p. 19/09/2024; RE nº 1.509.041/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/09/2024, p. 09/09/2024; RE nº 1.496.880/DF, Rel. Min. Flávio Dino, j. 27/08/2024, p. 30/08/2024; RE nº 1.471.199/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 15/12/2023, p. 18/12/2023; RE nº 1.468.492/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07/12/2023, p. 12/12/2023; RE nº 1.468.559/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 29/11/2023, p. 30/11/2023; RE nº 1.450.107/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 11/10/2023, p. 13/10/2023; RE nº 1.450.369/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 08/09/2023, p. 12/09/2023; RE nº 1.468.559/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 29/11/2023, p. 30/11/2023; e RE nº 1.374.158/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, 13/05/2022, p. 17/05/2022.  



    8. Ante o exposto, demonstrada, no acórdão recorrido, situação de contrariedade ao que decidido no paradigma, o Recurso Extraordinário nº 1.008.166-RG/SC, Tema RG nº 548, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, determinar ao Distrito Federal a realização da matrícula da parte recorrente em instituição de ensino/creche próxima a sua residência ou de eventual local de trabalho de seus responsáveis. Por consequência, determino a inversão dos ônus da sucumbência em favor da parte recorrente.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator